Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-63.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600550-63.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600550-
63.2024.6.16.0029, que confirmo a tutela provisória de urgência deferida e julgou procedentes os
pedidos iniciais para aplicar ao representado Bertoldo Rover multa no valor de R$ 53.205,00, com
fundamento no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997 (art. 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019), tendo
em vista a divulgação de pesquisa fraudulenta na publicação divulgada em seu perfil do Instagram
na URL. (Representação por divulgação de pesquisa eleitoral irregular ajuizada Coligação Foco,
Força e Fé, em face de Bertoldo Rover, alegando o Representante que na data de 26/09/2024,
sustentado, em síntese, que o representado teria divulgado pesquisa eleitoral fraudulenta, que teria
manipulado os resultados de uma pesquisa eleitoral em suas redes sociais. Relata que o
representado teria publicado resultados de duas pesquisas diferentes utilizando o mesmo número
de registro e, ainda, teria manipulado os dados das pesquisas para induzir o eleitor ao erro. No
mais, argumenta que artigo 14 da Resolução TSE 23.600/2019 proíbe a manipulação de dados
eleitorais de forma a induzir o eleitor ao erro, enquanto o artigo 33, §3º, da Lei federal nº 9.504/97
estipula multa para quem divulgar pesquisa não registrada; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
20/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BERTOLDO ROVER (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO (RECORRIDO)
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRIDA)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO
PREFEITO (RECORRIDO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44195454
11/11/2024
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44195454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.449

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-63.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA:
FORÇA,FOCO
E
FÉ
[UNIÃO/PL/PRTB/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO PREFEITO
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FRAUDULENTA. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença do Juízo da 029ª Zona Eleitoral de
Imbituva/PR, que julgou procedente a representação por divulgação de pesquisa fraudulenta,
aplicando multa no valor de R$ 53.205,00.
O recorrente sustenta que a publicação não foi realizada pessoalmente, mas por sua equipe de
marketing, e que ocorreu um "pequeno equívoco" na divulgação dos dados, posteriormente
corrigido. Alega ainda que o incidente não causou prejuízo ao eleitorado.
O recurso pede a reforma da sentença para julgar improcedente a representação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a
sentença pelos fundamentos de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de dados incorretos sobre pesquisa
eleitoral, realizada pela equipe de marketing do candidato, configura divulgação fraudulenta, apta
a ensejar a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44195454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º) e a Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17,
estabelecem a necessidade de registro prévio e veracidade na divulgação de pesquisas eleitorais,
visando garantir a transparência e integridade das informações divulgadas ao eleitorado.
Conforme os autos, restou comprovado que a divulgação feita no perfil do candidato continha
dados divergentes dos registrados, manipulando intencionalmente informações essenciais da
pesquisa original, o que caracteriza ilicitude eleitoral.
A argumentação do recorrente sobre "equívoco da equipe" é insuficiente para afastar a
responsabilidade do candidato, que responde pelos atos praticados durante sua campanha.
O TSE já decidiu em casos semelhantes que a divulgação de dados divergentes da pesquisa
registrada compromete a integridade do processo eleitoral, sujeitando o infrator às sanções
previstas (REsp Eleitoral nº 060002185, Min. Mauro Campbell Marques, 30/08/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da multa aplicada pelo Juízo da 029ª Zona
Eleitoral de Imbituva/PR.
Tese de julgamento: "A divulgação de dados divergentes de pesquisa eleitoral regularmente
registrada configura divulgação fraudulenta e enseja a aplicação de multa, sendo o candidato
responsável pelos atos praticados por sua equipe durante a campanha."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
REsp Eleitoral nº 060002185, Min. Mauro Campbell Marques, 30/08/2022.
REl nº 060020473, Acórdão, Catalão/GO, Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, 29/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BERTOLDO ROVER em face da sentença proferida
pelo Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR, que julgou procedente a representação com
imposição de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais), por
divulgação de pesquisa fraudulenta (ID. 44147880).

Num. 44195454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
Em suas razões recursais (ID. 44147888), o recorrente alega que: a) não foi o candidato quem
fez a publicação, mas sua equipe de marketing; b) houve um pequeno equívoco que não pode
ser tratado como pesquisa fraudulenta; c) a pesquisa foi de fato registrada e houve um equívoco
do marketing do candidato, trocando os dados; d) a publicação foi posteriormente publicizada
com os dados da pesquisa registrada; e) o equívoco não gerou prejuízo ou indução dissimulada
no eleitorado.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, julgando
improcedente a representação eleitoral.
Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 44147895).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios
fundamentos (ID. 44153950).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela Coligação “FOCO, FORÇA E
FÉ” em face do candidato “BERTOLDO ROVER” , na qual pretendia a remoção de publicação de
pesquisa e aplicação da multa disposta no artigo 33, § 3º da Lei nº 9504/97 ao representado.

A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, com todas as condições ali estabelecidas, tem como
objetivo assegurar a regularidade, transparência e integridade dessas pesquisas. Essa medida
visa dificultar práticas que manipulam a opinião pública ou exerçam influência indevida sobre o
eleitorado. No presente caso, em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral (https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas), extrai-se
que a pesquisa PR-031158/2024 encontra-se registrada com os seguintes dados:
Período de realização: 28 a 30 de setembro
Tamanho da amostra: 330 entrevistas
Margem de erro: 5,35%
Votos válidos:

Num. 44195454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
Pesquisa espontânea:
Pesquisa estimulada:

Restou comprovado nos autos, assentado em sentença (ID. 44147880), que o
representado compartilhou em seu perfil do Instagram dados divergentes, a saber:

Num. 44195454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
“A Secretaria certificou no ID 125312171 que na data de
04/10/2024
às 09h54min, ao acessar as URLs https://www.instagram.com/p/DAoRpECv3H3/?utm_source=ig_w eb_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== e https://www.instagram.com/p/DArJHmUsUAQ/?utm_source=i g_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==, constatou-se
que o conteúdo mencionado na inicial estava disponível no perfil
do Instagram @bertoldorover.”
Observa-se que os dados divulgados na sua rede social, referentes à intenção de votos (Bertoldo:
42,1%; Candidato 2: 33,5%; Candidato 3: 17,1%), número de entrevistados (400 entrevistados),
margem de erro (4,5%) e datas de coleta (29/09 e 01/10/2024), não condizem com os dados
constantes da pesquisa PR-031158/2024.
A pesquisa eleitoral exerce forte impacto na formação da opinião pública, sendo capaz de
influenciar a percepção dos eleitores, seja de forma positiva ou negativa, em relação a

Num. 44195454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
determinado candidato, podendo interferir no resultado das eleições.
A alteração de dados compromete a integridade e transparência dos resultados de pesquisas
eleitorais, uma vez que tais adulterações podem interferir indevidamente na formação da vontade
do eleitor.
O próprio recorrente admite que foi sua equipe de marketing que alterou os dados: “Como é
cediço em campanhas eleitorais, o candidato não é o que realmente cuida de suas redes sociais,
tendo toda uma equipe por trás. E que assim, várias pessoas elaboram os “cards” de propaganda
e viabilizam a sua publicidade. E, desta maneira, houve um pequeno equívoco que não pode ser
encarado como pesquisa fraudulenta.” (ID 44147888 - fl. 05)
No caso em questão, não há que se falar em “pequeno equívoco”, uma vez que vários dados
divulgados (intenção de votos, número de entrevistados, margem de erro e datas de coleta) não
correspondem às informações efetivamente coletadas, caracterizando-se assim uma divulgação
manipulada, ilícito cível-eleitoral que deve ser sancionado no âmbito da representação eleitoral.
Ademais, o candidato é o responsável pelos atos realizados em sua campanha eleitoral, não
cabendo atribuir à sua equipe de trabalho a responsabilidade por tal infração.
A Lei nº 9.504/1997, em seu § 3º do art. 33, e a Resolução TSE nº 23.600/2019, no art. 17, tratam
não apenas do sancionamento por omissão de informações em pesquisas eleitorais, mas também
da responsabilidade pela disseminação de informações falsas.
A conduta do responsável pela publicação enganosa, além de violar a legislação, compromete de
maneira significativa a confiança pública nas pesquisas eleitorais e deve ser combatida.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. OFENSA AO ART. 10 DA RESOLUÇÃO
TSE
N.º
23.600/2019.
DESCUMPRIMENTO
DAS
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS
PARA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE PESQUISA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA.
DIVULGAÇÃO FRAUDULENTA DA PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA. DADOS QUE NÃO
ESPELHAM A REALIDADE DA PESQUISA REGISTRADA. ILICITUDE. COMINAÇÃO DE MULTA
PREVISTA NO § 3º DO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/1997.
(...)
9. Na hipótese em apreço, restou comprovado que o recorrido propagou informações fraudulentas que não
correspondem com as que foram produzidas na pesquisa regularmente registrada, indicada como fonte,
configurando ilícito cível–eleitoral que deve ser adequadamente sancionado em sede de representação
eleitoral.
10. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral: "[...] ao divulgar dados manipulados, que não
espelham a realidade da pesquisa efetivamente registrada, as partes fabricam uma pesquisa cujo conteúdo
não guarda sintonia alguma com aquela elaborada de acordo com a legislação" [...] No âmbito da
representação é viável apurar a conduta sob o enfoque do § 3º do art 33 da Lei nº 9.504/1997, mormente
porque inegável a necessidade de penalizar aqueles que propagam informação fraudulenta, dissociada da
pesquisa regularmente registrada. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060002185, Acórdão, Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, 30/08/2022)
11. A conduta do agente responsável pela publicação enganosa, além de ferir a legislação, prejudica

Num. 44195454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
gravemente a confiança social nas pesquisas eleitorais, competindo a esta Justiça especializada, como
máxima guardiã do devido processo eleitoral, reprimir situações de violação ao ordenamento jurídico que
possam deturpar a intenção de voto do eleitorado.
REl nº 060020473 Acórdão CATALÃO - GO - Relator(a): Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães -
Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 29/08/2024

No presente caso, restou demonstrado que o recorrente divulgou informações com dados
manipulados, os quais não correspondem àqueles efetivamente coletados na pesquisa registrada,
caracterizando conduta passível de imposição de multa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600550-63.2024.6.16.0029 - Imbituva -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: BERTOLDO
ROVER - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS:
FORÇA,FOCO
E
FÉ
[UNIÃO/PL/PRTB/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR,
ELEICAO 2024 JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO PREFEITO - Advogado dos RECORRIDOS:
DANILO PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDO: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,

Num. 44195454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111119002453700000043143613
Número do documento: 24111119002453700000043143613
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:37:51
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024